Tribunal: TJES
Processo: 5007682-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007682-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO ANTONIO MORAES DE CASTRO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO SUB JUDICE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DIREITO À PROMOÇÃO E REALINHAMENTO FUNCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pela 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada, que rejeitou a alegação de prescrição quinquenal arguida pelo ente público, relativa a pretensões funcionais e patrimoniais do autor decorrentes de sua aprovação em concurso público regido pelo Edital PMES nº 01/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão interlocutória que rejeita alegação de prescrição; (ii) estabelecer qual o marco inicial do prazo prescricional para o exercício do direito à promoção, realinhamento funcional, ressarcimento e indenização por danos morais de candidato aprovado em concurso público sob condição sub judice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão interlocutória que rejeita alegação de prescrição, com fundamento no art. 1.015, II, do CPC/2015, considerando a taxatividade mitigada reconhecida pelo STJ no Tema 988, diante da urgência e da possibilidade de formação de coisa julgada material.

4. O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 aplica-se às pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública, devendo ter como termo inicial o momento em que nasce o direito subjetivo violado.

5. Em casos de candidato sub judice, o direito subjetivo à promoção e aos efeitos patrimoniais do cargo somente se consolida com o trânsito em julgado da decisão judicial que assegura sua permanência e investidura no certame.

6. A eliminação do candidato em 2014 não configura marco inicial para contagem do prazo prescricional, por não haver, à época, direito adquirido ou consolidado à nomeação ou aos efeitos decorrentes do cargo.

7. A propositura da ação em janeiro de 2023 é tempestiva, pois posterior à consolidação do direito do agravado, ocorrida apenas em 2020, com o trânsito em julgado da decisão que lhe garantiu a continuidade no certame e acesso ao Curso de Formação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É admissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita alegação de prescrição, com base no art. 1.015, II, do CPC/2015.

2. O prazo prescricional quinquenal para demandas relativas a promoção, realinhamento funcional, ressarcimento e indenização decorrentes de concurso público tem início a partir do trânsito em julgado da decisão que assegura a investidura do candidato sub judice.

3. A eliminação prévia do candidato não constitui marco inicial do prazo prescricional quando inexistente direito adquirido ao cargo público.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE N. 5007682-82.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO ANTONIO MORAES DE CASTRO

PROCESSO DE ORIGEM: 5001702-19.2023.8.08.0024

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL

Preliminarmente, o agravado
JOÃO ANTONIO MORAES DE CASTRO
suscitou, em contrarrazões, a inadmissibilidade do presente recurso, ao argumento de que o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil seria taxativo, não contemplando a hipótese debatida nos autos quanto à prescrição.

Sobre o tema, nos termos do artigo 1.015 do CPC, o agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias que versem sobre as hipóteses ali expressamente previstas
in verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Assim, observa-se que o rol é
taxativo
, contudo, é possível que este seja
mitigado quando houver risco de inutilidade do julgamento em apelação
, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 988:

TEMA 988/STJ

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Ademais, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que "
embora a ocorrência ou não da prescrição ou da decadência possam ser apreciadas somente na sentença,
não há óbice para que essas questões sejam examinadas por intermédio de decisões interlocutórias, hipótese em que caberá agravo de instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC/2015
, sob pena de formação de coisa julgada material sobre a questão
" (REsp n. 1.738.756/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 22/2/2019.)

Nesse contexto, afasta-se a preliminar de inadmissibilidade recursal, uma vez que a controvérsia sobre a ocorrência ou não de prescrição é passível de análise por meio de agravo de instrumento.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
JOÃO ANTONIO MORAES DE CASTRO
, rejeitou a alegação de prescrição arguida.

Em suas razões recursais, sustenta o Ente Estatal agravante, em síntese, que o prazo prescricional deve ser contado da eliminação do agravado do concurso, em 2014, e não de sua convocação para o Curso de Formação, em 2020, razão pela qual as pretensões de promoção, realinhamento, ressarcimento e indenização por danos morais estariam prescritas. Assim, requer a reforma da decisão para reconhecer a prescrição do fundo de direito, extinguir o feito com resolução de mérito, condenando o agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Como se sabe, a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 prevê que “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
”

Neste sentido, incide o prazo prescricional sobre pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública a partir do momento em que nasce o direito subjetivo violado. No presente caso, discute-se qual o marco inicial para contagem do prazo prescricional referente à pretensão de promoção, realinhamento funcional e ressarcimento formulada pelo agravado, após sua aprovação em concurso público regido pelo Edital PMES nº 01/2013.

Sustenta o ente que o prazo prescricional teve início com a eliminação do candidato do certame, ocorrida no ano de 2014. No entanto, tal entendimento não se sustenta, pois, naquela ocasião, sequer havia se
consolidado
qualquer direito à promoção ou ao exercício do cargo, tratando-se apenas de uma expectativa de direito à nomeação, dependente de decisão judicial para sua concretização.

Nesse jaez é o posicionamento deste E.Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. PARTICIPAÇÃO EM FORMATURA. DECISÃO JUDICIAL SUB JUDICE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por João Pedro do Nascimento contra decisão que indeferiu sua participação na formatura do Curso de Formação de Soldado Combatente, em virtude de sua condição sub judice. O agravante, eliminado no exame de saúde por instabilidade do ombro esquerdo, obteve decisão judicial que permitiu seu prosseguimento no certame, até a conclusão do curso de formação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: (i) definir se a condição sub judice impede a participação do agravante na formatura do curso de formação de Soldado Combatente; III. RAZÕES DE DECIDIR
O candidato sub judice não possui direito à nomeação ou posse definitiva, sendo reservada a vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial
. A participação na formatura não acarreta a nomeação automática, apenas consistindo em um ato solene de conclusão do curso, sem implicar em investidura no cargo.
A jurisprudência do STJ sustenta que o candidato sub judice pode ter assegurada sua vaga, sem direito à nomeação imediata,
conforme REsp 1692322/RJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A condição sub judice não impede a participação em formatura de curso de formação de soldado, desde que cumpridos os requisitos legais.
A participação na formatura não implica direito à nomeação ou posse, sendo necessária decisão judicial transitada em julgado.
(TJES - Agravo de instrumento nº. 5011162-68.2024.8.08.0000; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 19.11.2024),

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PERITO PCES. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE CANDIDATO SUB JUDICE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. Trata-se de decisão liminar que deferiu que o candidato sub judice participe da formatura, seja nomeado e que tome posse no cargo.
2. A aprovação em concurso público em caráter sub judice enseja o direito à reserva da respectiva vaga, ao passo que a nomeação é condicionada ao trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame.
3. Recurso conhecido e provido. 4. Agravo interno julgado prejudicado. (TJES - Agravo de instrumento nº. 5007229-92.2021.8.08.0000; Relatora: Debora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 27.01.2023)

In casu, a investidura efetiva do agravado no cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar apenas se viabilizou por força de decisão judicial proferida em demanda própria, que garantiu sua participação nas etapas subsequentes do certame.

Portanto, o direito à promoção e ao realinhamento funcional somente poderia ser pleiteado a partir do momento em que o candidato teve devidamente consolidado o ingresso no curso de formação e, por consequência, a possibilidade de integrar os quadros da corporação, o que somente ocorreu com o trânsito em julgado dos auto no ano de 2020.

Não obstante, é relevante pontuar que a pretensão deduzida na respectiva ação de origem não se confunde com aquela discutida na demanda anterior, a qual tratava exclusivamente da continuidade do candidato no certame.

A presente lide, por sua vez, versa sobre os efeitos funcionais e patrimoniais decorrentes de sua
efetiva investidura
no cargo público. Tais efeitos
não poderiam ser reconhecidos antes da consolidação da situação jurídica funcional do autor
, o que afasta a alegação de que o prazo prescricional tenha se iniciado com sua eliminação em 2014.

Logo, proposta a presente ação em janeiro de 2023, conclui-se que o direito à promoção, realinhamento e ressarcimento, bem como eventual indenização por danos,
não se encontra fulminado pela prescrição quinquenal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo o meu impedimento para funcionar no presente recurso.

Acompanho o Voto de Relatoria.